Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019029-70.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), CHRISTOPHER BARROS GARCIA - CPF: 001.760.211-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), GRAZIELA NARDES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO –

FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA – CONSIDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES DA CAUSA E DA SITUAÇÃO ATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se os fatos apontados pela suposta ofendida aparentemente não exorbitam o mero desentendimento em relação aos cuidados com a filha em comum, não há falar em imposição de restrição ao direito de ir e vir do recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas pela suposta ofendida, nos autos de número 1004521-98.2022.8.11.0007 – Id. 144134152.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que a necessidade das medidas protetivas está demonstrada pelas declarações da vítima em sede policial, a qual tem especial valor, cuja urgência repousa na
“elevada probabilidade de que novos episódios de violência venham a ocorrer
”.

Pede, com essas considerações, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de estabelecer a proibição de aproximação e contato com a ofendida, limitando-se o exercício de visitas ao filho em comum – Id. 144134152.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 144134154.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 149097182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Na presente hipótese, a vítima procurou a polícia na data de
2.7.2022
para lavrar o boletim de ocorrência, narrando o seguinte fato:

“... que seu ex-namorado, com quem tem uma filha, após a separação, não cumpre com suas obrigações legais e há algum tempo perturba a comunicante/vítima psicologicamente, com ofensas, gritos e perseguições; que na data de hoje não buscou a filha conforme combinado e posteriormente foi até a casa da vítima, onde gritou com a mesma enquanto discutiam; que o suspeito já responde a um IP de lesão corporal, quando foi preso em flagrante após agredi-la...”
– Id. 89631180.

Remetidos os autos ao Juízo de primeiro grau, o pedido de medidas protetivas foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

“... analisando minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento da medida protetiva é medida que se impõe.

Inobstante as medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/2006 ter natureza autônoma, possuem também característica de urgência e preventividade, devendo ser deferida somente em medida cautelar quando verificada a excepcionalidade, portanto, quando verificada a necessidade e urgência, consubstanciada no periculum in mora e fumus boni iuris.

Desta forma, analisando aos autos constato que a requerente não conseguiu comprovar através dos documentos juntados aos autos a prática de qualquer delito consistente em violência psicológica, em tese, perpetrada pelo requerido.

Desse modo, verifico que não resta lastro suficiente a fim de acolher a medida protetiva, pois, a meu ver, não há verossimilhança entre as declarações da vítima e fundado receio em se ver prejudicada por uma ação do requerido.

Nessa toada, informo que ao conceder as medidas protetivas por prazo indefinido e sem justificativa, gera consequentemente ônus excessivo e desproporcional ao acusado. Em tempo de garantismo penal não se pode admitir tão excessivo rigor, mormente quando ausente uma real e concreta aferição da necessidade da medida restritiva.

Outrossim, ressalto que a liberdade de locomoção é um direito fundamental, previsto no art. 5º, caput, e inciso XV da Constituição da República, e, em assim sendo, as medidas protetivas em questão, como forma de oposição a tal direito, devem ser tomadas em caráter excepcional, apenas quando se mostrem imprescindíveis à preservação da incolumidade física e psicológica da mulher. Na hipótese dos autos, referida excepcionalidade não restou demonstrada.

Diante disso, INDEFIRO a medida protetiva de urgência...”
– Id. 144134152.

A Lei 11.340/06 elenca um rol de medidas protetivas de urgência que poderão ser adotadas de modo a coibir a violência doméstica e familiar [art. 22].

Como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas protetivas de urgência jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal.

Sua decretação também está condicionada à presença dos pressupostos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

No caso em apreço, não obstante os relevantes argumentos expostos pelo recorrente, faltam elementos concretos que demonstrem a plausibilidade da medida pleiteada.

Da leitura dos documentos que instruem os autos, observa-se que os fatos apontados pela suposta ofendida aparentemente não exorbitam o mero desentendimento em relação aos cuidados com a filha em comum, situação que, por si só, não autoriza a imposição de restrição ao direito de ir e vir do recorrido.

Por outro lado, os fatos supostamente aconteceram em
2.7.2022
e até o presente momento não houve a propositura de qualquer ação penal para apurá-los.

Não bastasse, pelo que se verifica da consulta ao feito de n. 1005202-68.2022.8.11.0007, recentemente [17.11.2022] ambos formularam acordo referente à guarda da criança, oportunidade em que regulamentaram visitas e pensão alimentícia, cujo documento encontra-se pendente de homologação – Id. 104081939.

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, não se verifica a necessidade e muito menos a urgência da imposição das medidas protetivas, principalmente levando em consideração a situação atual.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023